Tribunal: TJMT
Processo: 1018208-95.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018208-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Associação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURICIO PEREIRA COLONNA ROMANO - CPF: 333.074.798-65 (ADVOGADO), ASSOCIACAOO GUIAS E ESCOTEIROS CATOLICOS DO BRASIL - CNPJ: 44.065.067/0001-80 (AGRAVANTE), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (AGRAVADO), THAYNA AMORIM OBICI - CPF: 028.552.931-54 (AGRAVADO), GRUPO SÃO JOÃO BOSCO (AGRAVADO), GRUPO SANTA EMILIE DE VILLENEUVE (AGRAVADO), GEANDRE BUCAIR SANTOS - CPF: 688.175.331-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO – DESLIGAMENTO DE ASSOCIAÇÃO – AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ILEGALIDADE – REQUISITOS DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, NA AÇÃO DE BASE, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – NÃO PROVIMENTO.

Em vista de a Associação ter procedido ao desligamento de associados, sem possibilitar o contraditório e a ampla defesa, deve-se reconhecer a ilegalidade do ato.

Preenchidos, na ação de base, os requisitos exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação Guias e Escoteiros Católicos do Brasil – AGEBR –, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum c/c Indenização c/c Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório n. 1015764-63.2024.8.11.0041, ajuizada pelos Recorridos, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento dos Grupos São João Bosco e Santa Emilie Villeneuve aos quadros da Recorrente (id.
224306157, págs. 02/03).

A Recorrente, inicialmente, postula a concessão da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais.

Alega, a Recorrente, que os Agravados não são seus associados, já que tiveram os seus pedidos de ingresso indeferidos.

Aduz que Geandre Bucair Santos, na ação de base, assume que não é associado, pois utiliza a denominação de “aspirante”.

Salienta que inexiste qualquer documento que demonstre a qualidade de associados dos Recorridos, visto que a Diretoria Executiva entendeu que eles não preencheram os requisitos subjetivos necessários para ingressarem no quadro associativo.

Assevera que não é necessário um processo interno para exclusão da instituição, porque sequer completaram o procedimento necessário para ingresso no quadro associativo.

Enfatiza que preencheu os requisitos legais exigidos e pugna pela concessão do efeito suspensivo.

O efeito requerido foi indeferido (id. 224988682, págs. 01/04).

Os Recorridos apresentaram contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 231782152, págs. 01/19).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como
explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação Guias e Escoteiros Católicos do Brasil – AGEBR –, contra a decisão,
proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum c/c Indenização c/c Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório n. 1015764-63.2024.8.11.0041, ajuizada pelos Recorridos, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando o restabelecimento dos Grupos São João Bosco e Santa Emilie Villeneuve aos quadros da Recorrente.

Colhe-se dos autos de origem que os Grupos São João Bosco e Santa Emilie de Villeneuve, representados por seus chefes, Geandre Bucair Santos e Thayna Amorim Obici, propuseram a Ação de Procedimento Ordinário c/c Indenização c/c Obrigação de Fazer com Preceito Cominatório, contra a Associação Guias e Escoteiros Católicos do Brasil – AGEBR –, alegando em apertada síntese que, em outubro de 2023, foram criados os grupos Autores, no âmbito da Requerida e que, desde esta data, vêm despendendo tempo de seus membros e dinheiro para implantação do movimento escoteiro católico em Cuiabá.

Salientaram que estabeleceram sua sede na Paróquia São João Bosco, estando as salas equipadas com mesas, cadeiras, ar condicional, quadro, etc., onde há reuniões e formações para adultos e crianças.

Sustentaram que os grupos estão em plena atividade com formação de chefes e subchefes de patrulhas, tudo feito e acompanhado pela Chefia da Nacional e do Centro-Oeste.

Informaram que, em 19/04/2024, às vésperas do cumprimento da Quinta Carta Tarefa com os chefes e subchefes, com crianças convocadas e preparadas para a execução, foram surpreendidos com um ofício enviado pela Requerida, informando os seus desligamentos.

Defenderam que o desligamento foi arbitrário e ilegal, especialmente porque as atividades estavam preparadas para serem realizadas no dia 20/04/2024.

Enfatizaram que a decisão não observou os princípios do contraditório e da ampla defesa e que os “desencontros”, na verdade são discordâncias acerca da condução e direcionamento verbais de membro da associação, visto que inexiste regimento interno que pudesse direcionar as ações.

Ao final, pleitearam a concessão da tutela de urgência, para que fossem suspensos os efeitos do Ofício n. 006-2024, bem assim para determinar o imediato restabelecimento dos Grupos Autores, nos quadros da Associação Requerida.

O Juízo Plantonista concedeu o pedido. Veja-se:

Diante do exposto,
DEFIRO
o pedido liminar, tão somente, para determinar a
suspensão dos efeitos do Ofício n. 006/2024 no dia 20/04/2024
, possibilitando a realização da 5a Carta Tarefa referente ao Curso De Formação Dos Escoteiros que ocorrerá hoje (20/04/2024) na Paróquia São João Bosco, nesta Capital.

Os Autores compareceram aos autos, aditando o pedido, para que fosse assegurada a continuidade das atividades escoteiras.

A Magistrada singular estendeu os efeitos da tutela de urgência, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil,
estendo os efeitos da

tutela provisória de urgência concedida no Id. 153186643
para suspender os efeitos do Ofício n. 006/2024 e possibilitar/autorizar que a parte autora realize as 6a, 7a e 8a Tarefas do Curso de Formação dos Escoteiros, agendadas para ocorrer nos dias 27/04/2024, 04/05/2024 e 11/05/2024, respectivamente. (Sic).

Contra essas decisões, a
Associação Guias e Escoteiros Católicos do Brasil – AGEBR – interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Da análise dos elementos probatórios constantes do caderno processual, verifica-se que, de fato, os Grupos São João Bosco e Santa Emilie de Villeneuve, ora Agravados, existem e estão vinculados à Recorrente, conforme demonstra a Ata Notarial, informando a publicação realizada na página do seu instagram (id. 231782155, pág. 07).

A vinculação dos Agravados à Agravante também é confirmada pelas mensagens do Whatsapp dando boas-vindas aos chefes dos Grupos Recorridos. Veja-se:

Não bastasse isso, os Agravados demonstraram, na contraminuta, que participavam como associados da Recorrente, pois recebiam informações, convites de reuniões, palestras, formações, felicitações, etc. (id. 231782152, págs. 09/10).

Os Recorridos também comprovaram que a organização e a programação do final de semana de formação, realizado em Cuiabá, teve a contribuição do Sr. Marcos Jolbert, bem assim que arcaram com os custos de passagens, transporte, alimentação, etc.

A prova documental até então trazida aos autos, ao contrário do defendido pela Recorrente, comprova que os Agravados eram associados à Agravante.

De outro lado, a Agravante não obteve êxito de comprovar que os
Recorridos não cumpriram os requisitos legais exigidos para o ingresso no seu quadro associativo, especialmente porque o Ofício n. 006_2024, enviado pela Agravante, informa que “foram desligados da Associação”.

Com efeito, se os Agravados foram desligados da Associação Recorrente é porque estavam a ela associados.

Ademais, a Associação Recorrente determinou o desligamento dos Recorridos sem que estes tivessem a oportunidade de apresentarem defesa/manifestação, o que configura violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa. Logo, é certo que a decisão se revela ilegal.

Nessa quadra, tem-se que o
decisum
impugnado deve ser mantido, visto que os Recorridos preencheram, na ação de base, os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido de tutela de urgência.

Registra-se algumas alegações da Agravante, necessariamente, exigem dilação probatória, que ocorrerá no curso da ação de origem.

Diante de tais considerações, não provimento do presente Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Associação Guias e Escoteiros Católicos do Brasil – AGEBR –, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024